Tribunal: CARF
Processo: 11962.001102/2008-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11962.001102/2008-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.480 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
CLAUDIONOR MENDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO - INTEMPESTIVIDADE.
Conforme o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 da decisão da DRJ caberá
recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta
dias seguintes à ciência da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário por intempestivo.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2004, ano-calendário 2003,
por Auditor Fiscal da Receita Federal, da DRF/Vitória-ES. Após a revisão da
Declaração foram apurados os seguintes valores:
Demonstrativo do Crédito Tributário
Cód. DARF
Valores
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (sujeito à multa de ofício)
2904
4.452,95
Multa de Ofício (passível de redução)

3.339,71
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11962.001102/2008-56
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.480 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11962.001102/2008-56

Juros de Mora (calculado até 28/12/2007)

2.374,75
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (sujeito à multa de mora)
0211
0,00
Multa de Mora (não passível de redução)

0,00
Juros de Mora (calculado até 28/12/2007)

0,00
Valor do Crédito Tributário Apurado

10.167,41
O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Despesas Médicas. Glosa de R$674,34, por falta de
comprovação. Enquadramento legal nos autos.
Omissão de Rendimentos do Trabalho. Constatou-se omissão de rendimentos sujeitos
à tabela progressiva no valor de R$37.669,82. Enquadramento legal nos autos.
Dedução Indevida de Dependentes. Glosa de R$3.816,00. Enquadramento legal e
detalhamento da infração nos autos.
Dedução Indevida de Despesas com Instrução. Glosa de R$1.998,00, por falta de
comprovação. Enquadramento legal nos autos.
O contribuinte apresenta impugnação, protocolada em 26/11/2008 (fl. 03), na qual, em
síntese, expõe os motivos de fato e de direito que se seguem:
Vem no prazo legal apresentar impugnação.
Não foi notificado em 25/09/2007 e em 14/01/2008, tendo em vista seu domicílio e
residência não serem os constantes nos AR ́s.
Remete, em anexo, os documentos que comprovam os vínculos de dependência e cópia
da Declaração de Ajuste retificadora, sem ter sido transmitida.
Em vista de não ter sido notificado, requer o cancelamento da Notificação e o
processamento de nova declaração, conforme cópia em anexo.
Requer o cancelamento do débito fiscal.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO-CONHECIMENTO.
Impugnação protocolada intempestivamente não autoriza o órgão de julgamento de
primeira instância a analisar o pleito nela consubstanciado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/03/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 19/04/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.480 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11962.001102/2008-56

Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.480 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11962.001102/2008-56

É o relatório.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.480 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11962.001102/2008-56

Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O presente recurso é intempestivo, vez que, conforme e-fls. 45, o contribuinte
foi intimado da decisão da DRJ no dia 16/03/2012, apresentando manifestação apenas em
19/04/2012, e-fls. 46, desrespeitando requisito essencial de admissibilidade, conforme artigo 33
do Decreto no 70.235/72, cuja redação é:

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

Diante do exposto, não conheço do Recurso Voluntário interposto pelo
Contribuinte, visto que intempestivo.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 100
DF CARF MF
Original